Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia do recorrente, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. Admissível nesta primeira etapa do procedimento do júri as provas do inquérito policial para aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155, do CPP, considerando que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, e novas provas poderão ser produzidas perante o plenário do júri, ainda mais quando, na espécie, os depoimentos extrajudiciais foram confirmados em Juízo pelo policial responsável pelas investigações.
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Impõe-se a manutenção da qualificadora se do acervo probatório se extraem indícios de que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.